Tribunal: TJMT
Processo: 1004976-13.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004976-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EMANUELE LEITE - CPF: 060.719.621-10 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO (RELATOR): Nego provimento ao recurso.DRA SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO (1ª VOGAL): Com a devida vênia, acompanho o voto divergente para prover o recurso de agravo interno.DR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (2º VOGAL): Com a devida vênia, voto para prover o recurso de agravo interno

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. JUNTADA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO E DOCUMENTO PESSOAL. MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DADA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A alegação de fato negativo não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária, no sentido de envolver a existência da pactuação

2.

Hipótese em que a empresa evidenciou o vínculo negocial mediante a juntada de registro fotográfico acompanhado de documento pessoal, ao passo que as alegações da petição inicial não ostentam a verossimilhança.

3.

Nos termos da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao órgão mantenedor a prévia notificação do devedor.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI Nº 9.099/95, ART. 46).

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSUSRGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SÚMULA 02 DA TRU – RECURSO INOMINADO PROVIDO MONOCRATICAMENTE – RELAÇÃO E DÉBITO NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco do Brasil S/A em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante Emanuele Leite, reformando a sentença prolatada pelo juízo a quo para o fim de declarar a inexistência do débito no valor de R$543,40 (quinhentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) e condenar a parte ora agravante ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que a decisão monocrática não tem cabimento ante a possibilidade de resultar em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, postulando ao final pela reforma da decisão monocrática a fim de que seja negado provimento ao recurso inominado e mantida a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

Colhe-se dos autos alegação de fato negativo elencado pela parte autora em sua petição inicial, eis que sustenta a negativa do débito, aduzindo não o reconhecer. Nesse passo, tendo demonstrado a existência da negativação alcançou a satisfação do ônus probatório que sobre si recaía (CPC, art. 373, inciso I).

5.

De outro tanto, competia à parte reclamada, aqui agravante, a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), ao que se acrescem os fundamentos da norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII), não tendo havido tal desoneração.

6.

Conquanto apresentados elementos por ocasião da petição de contestação, não são eles capazes de demonstrar a legitimidade do débito atribuído à parte reclamante, revelando a documentação apresentada como unilateral, porquanto advinda de telas sistêmicas da parte reclamada, nos quais não se verifica a existência de outros elementos de prova capazes de lhes emprestar credibilidade.

7.

Referido entendimento resta sustentado na redação da Súmula nº 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –­,
logo, não constando outros documentos a reforçar o que consta dos elementos de prova provenientes dos sistemas da reclamada acaba aquela prova por se mostrar insuficiente à finalidade para a qual foi apresentada.

8.

Importa registrar que o documento apresentado consistente no parcelamento de débito embora conste em nome da parte autora, não aponta sua chancela, de modo que inexiste nos autos elementos capazes de comprovar o débito atribuído à parte autora.

9.

Importa registrar que situação inversa seria possível se do documento de parcelamento constasse a assinatura da parte se comprometendo ao pagamento ou ao menos reconhecendo o débito, o que, todavia, inexiste.

10.

Tais elementos demonstram a ilicitude da conduta praticada pela parte agravante, devendo, pois, ser mantida a decisão monocrática que reformou o ato sentencial para o fim de declarar a inexistência do débito e condenou a parte agravante pelo dano moral que causou à parte adversa.

11.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

12.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que deu provimento ao recurso inominado e julgou procedentes os pedidos dirigidos na inicial, na forma como consignado na decisão monocrática.

13.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

14.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

15.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

16.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto pela empresa BANCO DO BRASIL, contra decisão unipessoal que proveu o recurso inominado interposto e reformou a sentença de improcedência para condená-la em reparação por dano moral no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além da declaração de inexistência do débito.

O voto condutor é no sentido de desprover o recurso, tendo como fundamento-guia o fato de que a parte agravante não comprovou a utilização do serviço.

Em visita aos autos e as próprias razões recursais, peço vênia para divergir.

A parte autora, ora agravada, ingressou com a ação narrando que foi surpreendida com a inscrição de seus dados, uma vez que nunca foi notificada. Eis trechos:

“Ocorre que, ao finalizar as tratativas, surpreendentemente, a parte Requerente teve sua solicitação negada, com a justificativa de que seu nome havia sido inserido no famoso rol de restrição e proteção ao crédito. Vexada, a parte Requerente requisitou, junto à instituição adequada, seu extrato de negativações do qual se extrai o registro, do dia 28/07/2022, de um ficto débito no valor de R$ 543,40 (quinhentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), solicitado pela empresa ora requerida. Ocorre, Excelência, que a parte Requerente não possui conhecimento desse suposto débito, vindo a nunca ter sido informada sobre ele. Outrossim, a inscrição indevida da requerente junto ao cadastro de proteção ao crédito, configura, de forma evidente, falha grosseira na prestação de serviços por parte da empresa requerida.”

Em sede de contestação, a empresa afirma que há relação jurídica entre as partes, traz registro fotográfico, documento pessoal e telas do seu sistema.

O juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência por entender que houve mudança na narrativa fática.

“Analisando detidamente a exordial apresentada -
extremamente genérica
- verifica-se que o consumidor sequer especificou acerca da (in)existência da relação contratual, tendo apenas informado acerca do desconhecimento do débito que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, não consta da exordial nenhuma afirmação de que a negativação é indevida em razão da inexistência de relação jurídica com a empresa Reclamada. Muito pelo contrário, as argumentações trazidas na peça inaugural dão conta de que apesar do vínculo negocial, a cobrança é indevida porque o consumidor nada deve à empresa demandada.

[...]

Em casos tais, a experiência tem mostrado que essa conduta - apresentação de teses genéricas - não é em vão, e tem servido de subterfúgio para aqueles que buscam o Poder Judiciário abusando do direito de ação.

Ora, ao tecer alegações genéricas a respeito da cobrança indevida, a parte demandante se ‘resguarda’ contra as possíveis situações jurídicas que poderão ocorrer no processo após a manifestação da parte adversa. Assim é porque se a parte ré, na contestação, apresenta o contrato que comprova a relação jurídica, a parte demandante apresenta impugnação afirmando que ‘em nenhum momento’ negou a existência da relação jurídica, mas tão somente a dívida estampada nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, se a parte ré não junta o contrato, a parte autora tece alegações a respeito da inexistência do próprio vínculo jurídico.

É exatamente este o caso dos autos.

Após a contestação, a Reclamante passou a colocar em dúvida a própria existência da relação jurídica, o que, conforme mencionado alhures, em nenhum momento foi objeto de insurgência na exordial.

[...]

Registre-se que a empresa Reclamada contestou a ação aduzindo que o débito é legítimo, pois oriundo de serviço contratado e utilizado pelo consumidor e que a cobrança ocorreu em razão da inadimplência ao serviço contratado.

A toda evidência, se o consumidor estivesse imbuído de boa-fé, teria discorrido na exordial, de forma peremptória, que a cobrança é indevida porque nunca contratou com a empresa demandada ou, então, que mantinha/mantêm vínculo negocial com empresa demandada e que a cobrança não se justifica porque sempre pagou pontualmente suas obrigações, sendo que, ao final, certamente comprovaria tal assertiva trazendo os respectivos comprovantes de pagamento.

A alteração da narrativa constante da inicial e da peça impugnatória conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito e, via de consequência à concessão de danos morais.

Não se verifica, pois, a ilegalidade na cobrança ou qualquer ato ilícito praticado pela empresa Reclamada a ensejar a reparação por danos morais, haja vista que o Reclamante não efetuou o pagamento dos débitos contraídos.

Portanto, face o inadimplemento do consumidor, a cobrança do débito pela empresa Reclamada caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1.º da Lei 9.507/1997).

[...]”

No entendimento deste vogal, a conclusão dada na origem deve ser mantida por duas facetas:

Uma, a inicial apresenta informações genéricas que a parte não foi notificada do débito, como bem pontua o juízo
a quo
, contudo, junta apenas o extrato de negativação, ou seja, não há prova mínima da sua regularidade. Se a negativa é de débito, compete ao devedor desconstitui-la, ou, ao menos, apresentar elementos que ostentem verossimilhança das alegações, o que não é o caso.

A alegação de fato negativo não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária, no sentido de envolver a existência da pactuação.

Duas, as razões do agravo sequer aprofundam a existência do vínculo, limitando-se ao argumento de que as provas são unilaterais e na seguinte tese: “
Ademais o magistrado proferiu sentença alegando que a relação jurídica foi colocada em dúvida pela parte reclamante, o que em nenhum momento foi feito, mas afirmado diversas vezes que os documentos colacionados só conseguem comprovar a RELAÇÃO JURÍDICA, e que o objeto da ação é a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
”.

Vale enfatizar que a Súmula 359/STJ impõe ao órgão mantenedor o dever de notificar previamente o devedor.

Não visualizo, no caso em apreço, a verossimilhança das alegações, por isso, a improcedência do pedido deve ser mantida em sua integridade.

Em face do exposto, com a devida vênia, voto para prover o recurso de agravo interno e manter incólume o julgamento prolatado pelo
juízo a quo
, por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Por alteração do resultado, condeno a parte agravada/recorrente em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto pela empresa BANCO DO BRASIL, contra decisão unipessoal que proveu o recurso inominado interposto e reformou a sentença de improcedência para condená-la em reparação por dano moral no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além da declaração de inexistência do débito.

O voto condutor é no sentido de desprover o recurso, tendo como fundamento-guia o fato de que a parte agravante não comprovou a utilização do serviço.

Em visita aos autos e as próprias razões recursais, peço vênia para divergir.

A parte autora, ora agravada, ingressou com a ação narrando que foi surpreendida com a inscrição de seus dados, uma vez que nunca foi notificada. Eis trechos:

“Ocorre que, ao finalizar as tratativas, surpreendentemente, a parte Requerente teve sua solicitação negada, com a justificativa de que seu nome havia sido inserido no famoso rol de restrição e proteção ao crédito. Vexada, a parte Requerente requisitou, junto à instituição adequada, seu extrato de negativações do qual se extrai o registro, do dia 28/07/2022, de um ficto débito no valor de R$ 543,40 (quinhentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), solicitado pela empresa ora requerida. Ocorre, Excelência, que a parte Requerente não possui conhecimento desse suposto débito, vindo a nunca ter sido informada sobre ele. Outrossim, a inscrição indevida da requerente junto ao cadastro de proteção ao crédito, configura, de forma evidente, falha grosseira na prestação de serviços por parte da empresa requerida.”

Em sede de contestação, a empresa afirma que há relação jurídica entre as partes, traz registro fotográfico, documento pessoal e telas do seu sistema.

O juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência por entender que houve mudança na narrativa fática.

“Analisando detidamente a exordial apresentada -
extremamente genérica
- verifica-se que o consumidor sequer especificou acerca da (in)existência da relação contratual, tendo apenas informado acerca do desconhecimento do débito que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, não consta da exordial nenhuma afirmação de que a negativação é indevida em razão da inexistência de relação jurídica com a empresa Reclamada. Muito pelo contrário, as argumentações trazidas na peça inaugural dão conta de que apesar do vínculo negocial, a cobrança é indevida porque o consumidor nada deve à empresa demandada.

[...]

Em casos tais, a experiência tem mostrado que essa conduta - apresentação de teses genéricas - não é em vão, e tem servido de subterfúgio para aqueles que buscam o Poder Judiciário abusando do direito de ação.

Ora, ao tecer alegações genéricas a respeito da cobrança indevida, a parte demandante se ‘resguarda’ contra as possíveis situações jurídicas que poderão ocorrer no processo após a manifestação da parte adversa. Assim é porque se a parte ré, na contestação, apresenta o contrato que comprova a relação jurídica, a parte demandante apresenta impugnação afirmando que ‘em nenhum momento’ negou a existência da relação jurídica, mas tão somente a dívida estampada nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, se a parte ré não junta o contrato, a parte autora tece alegações a respeito da inexistência do próprio vínculo jurídico.

É exatamente este o caso dos autos.

Após a contestação, a Reclamante passou a colocar em dúvida a própria existência da relação jurídica, o que, conforme mencionado alhures, em nenhum momento foi objeto de insurgência na exordial.

[...]

Registre-se que a empresa Reclamada contestou a ação aduzindo que o débito é legítimo, pois oriundo de serviço contratado e utilizado pelo consumidor e que a cobrança ocorreu em razão da inadimplência ao serviço contratado.

A toda evidência, se o consumidor estivesse imbuído de boa-fé, teria discorrido na exordial, de forma peremptória, que a cobrança é indevida porque nunca contratou com a empresa demandada ou, então, que mantinha/mantêm vínculo negocial com empresa demandada e que a cobrança não se justifica porque sempre pagou pontualmente suas obrigações, sendo que, ao final, certamente comprovaria tal assertiva trazendo os respectivos comprovantes de pagamento.

A alteração da narrativa constante da inicial e da peça impugnatória conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito e, via de consequência à concessão de danos morais.

Não se verifica, pois, a ilegalidade na cobrança ou qualquer ato ilícito praticado pela empresa Reclamada a ensejar a reparação por danos morais, haja vista que o Reclamante não efetuou o pagamento dos débitos contraídos.

Portanto, face o inadimplemento do consumidor, a cobrança do débito pela empresa Reclamada caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1.º da Lei 9.507/1997).

[...]”

No entendimento deste vogal, a conclusão dada na origem deve ser mantida por duas facetas:

Uma, a inicial apresenta informações genéricas que a parte não foi notificada do débito, como bem pontua o juízo
a quo
, contudo, junta apenas o extrato de negativação, ou seja, não há prova mínima da sua regularidade. Se a negativa é de débito, compete ao devedor desconstitui-la, ou, ao menos, apresentar elementos que ostentem verossimilhança das alegações, o que não é o caso.

A alegação de fato negativo não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária, no sentido de envolver a existência da pactuação.

Duas, as razões do agravo sequer aprofundam a existência do vínculo, limitando-se ao argumento de que as provas são unilaterais e na seguinte tese: “
Ademais o magistrado proferiu sentença alegando que a relação jurídica foi colocada em dúvida pela parte reclamante, o que em nenhum momento foi feito, mas afirmado diversas vezes que os documentos colacionados só conseguem comprovar a RELAÇÃO JURÍDICA, e que o objeto da ação é a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
”.

Vale enfatizar que a Súmula 359/STJ impõe ao órgão mantenedor o dever de notificar previamente o devedor.

Não visualizo, no caso em apreço, a verossimilhança das alegações, por isso, a improcedência do pedido deve ser mantida em sua integridade.

Em face do exposto, com a devida vênia, voto para prover o recurso de agravo interno e manter incólume o julgamento prolatado pelo
juízo a quo
, por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Por alteração do resultado, condeno a parte agravada/recorrente em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024